Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. PASSAGEIROS NÃO COMUNICADOS. SERVIÇO NÃO FORNECIDO. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de devolver aos autores o valor de R$2.549,52, referente às passagens aéreas canceladas, e pagar R$2.000,00, a título de danos morais.
2. A ré/recorrente suscita, preliminarmente, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/85) e, consequentemente, o prazo prescricional bienal. Pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, uma vez que não faz parte do mesmo grupo econômico da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, empresa contratada pelos autores. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos formulados.
3. Contrarrazões apresentadas pelos autores, pugnando pela manutenção da sentença.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, observadas as alegações da inicial. No caso, a recorrente é integrante do mesmo grupo econômico da OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A e da AVIANCA, interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado, especialmente na avaliação do consumidor, razão pela qual a empresa recorrente é parte legítima para responder à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada.
5. Diferente do alegado pela recorrente, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços. Assim, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC) e, considerando que o fato lesivo ocorreu em 13/07/2019 e a distribuição da demanda em 11/01/2024, impõe-se reconhecer que o direito dos autores não foi fulminado pela prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
6. No caso, os autores adquiriram passagens aéreas para Ilhéus (BA) e o voo foi cancelado pela empresa transportadora. O serviço contratado não foi prestado e o valor pago não foi restituído, evidenciando o inadimplemento contratual da ré e o direito dos autores à restituição do valor pago (R$2.549,52), sob pena de enriquecimento indevido da contratada.
7. Outrossim, o cancelamento contratual, sem prévio aviso e independentemente da reacomodação em outro voo e devolução do valor pago, constitui ato arbitrário e gerou insegurança e frustração aos autores, atingindo atributos pessoais, porquanto a omissão e o descaso da contratada extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual. No mesmo sentido: Acórdão 1682446, 07145462120228070020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Irretocável, portanto, a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.